Tribunal: TCU
Processo: 019.551/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 147/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Escola de Sargentos de Logística contra Carlos Silva Paranhos, 2o Sargento, em decorrência de o responsável ter recebido, em sua remuneração, 20/20 quotas de Adicional de Compensação Orgânica (Código A10-ADCORG/PQDT) no período de julho de 1996 a março de 2013, quando deveria ter recebido apenas 7/20 cotas do referido adicional. Considerando que a SecexTCE, ao analisar a matéria, ressaltou que a dívida atualizada até 16/09/2021, já abatidos os valores ressarcidos pelo responsável, perfaz R$ 66.388,74, valor inferior ao estipulado na IN-TCU 71/2012 para abertura de TCE; considerando que a unidade técnica também informou que não foi encontrado débito imputável ao responsável em outros processos no Tribunal; considerando que, diante dessas constatações, a SecexTCE propôs arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor; considerando que o MP/TCU ponderou que TCE sequer deveria ter sido encaminhada ao TCU, motivo pelo qual considera ausente requisito básico de procedibilidade, o que conduz ao arquivamento do processo por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do RI/TCU; considerando que ambas as propostas são pelo arquivamento sem julgamento de mérito do feito, possibilitando seu julgamento por relação, conforme art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU; considerando, por fim, que, uma vez aberta e encaminhada ao TCU a TCE, mesmo que indevidamente, procede-se de acordo com o previsto no art. 19 da IN-TCU 71/2012 c/c o art. 6 da mesma norma; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213, do Regimento Interno/TCU, bem como nos termos dos arts. 6o, inciso I; 15 e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento do processo do responsável a seguir indicado sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida, em razão de o valor do dano, atualizado monetariamente, ser inferior ao limite fixado pelo Tribunal (R$ 100.000,00) para encaminhamento de tomada de contas especial, dando-se ciência do decidido à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 019.551/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Silva Paranhos (XXX.244.777-XX) 1.2. Unidade: Escola de Sargentos de Logística (ESL) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há